Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724170-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDA DOS SANTOS SOUZA, WALDETE DOS SANTOS, VANIA DOS SANTOS, VANILDE DOS SANTOS, WALDEMIRO DOS SANTOS SOBRINHO, WALDINEIA DOS SANTOS, ALESSANDRO BAREZI GONCALVES DOS SANTOS, AMANDA GONCALVES DOS SANTOS, DEIVID SOUZA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VANILDE DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DOS SANTOS DECISÃO WANDA DOS SANTOS SOUZA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 97109831, autos originários) proferida no inventário dos bens deixados por José dos Santos, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Há dez requerentes (cônjuge supérstite, seis herdeiros em direito próprio e três herdeiros por representação). O rateio das custas judiciais representa quantia pouco superior a R$ 300,00 para cada um. Ademais, as custas judiciais no Distrito Federal são as mais baixas do Brasil (Disponível em: &lt; https://www.migalhas.com.br/quentes/316382/piaui-paraiba-e-maranhao-tem-as-custas-judiciais-mais-caras-do-pais&gt;. Acesso em: 10 jun. 2020) e certamente não os privará do necessário ao sustento, sem qualquer prejuízo ao exercício do direito de ação. A concessão da gratuidade de justiça deve estar escorada na realidade, com vistas à máxima efetividade do princípio da igualdade, oportunizando aos legítimos necessitados a facilitação do acesso à justiça, e não se constituir de benesse indiscriminada. Colha-se trecho de elucidativa decisão proferida nos autos do processo no 0702640-70.2017.8.07.0000, no âmbito da 3a Turma Cível do TJDFT, in verbis: Acerca da matéria ora em discussão, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Outrossim, a meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Na medida do possível, deve-se não associar padrão de vida apenas à riqueza ou à opulência, traduzidas pela posse de bens ou salário, pois estes não são os únicos elementos que se traduzem bem-estar. Nesse contexto, considerando que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. No caso em apreço, os documentos identificados pelos IDs 1342099, 1342101, 1342102, 1342103 e 1342138 demonstram despesas comuns inerentes à manutenção ordinária da vida material, não se prestando para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A condição do autor revela-se bastante diferente dos cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Assim, com fulcro no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Nesses termos, emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para: 1) recolher as custas judiciais (guia e comprovante de pagamento); 2) juntar: 2.1) certidão de óbito atualizada do inventariado e com boa qualidade de digitalização; 2.2) certidão de óbito atualizada e com boa qualidade de digitalização do herdeiro pré-morto Waldison dos Santos; 2.3) certidão de óbito atualizada do herdeiro pré-morto Walmir dos Santos; 2.4) protocolo de requerimento de lançamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) ou de reconhecimento de isenção; 2.5) certidão negativa de testamento (http://www.censec.org.br/Cadastro/CertidaoOnline/); 2.6) certidões negativas trabalhistas (TRT 10a Região e TST) em nome do inventariado; 3) esclarecer se houve a expedição do formal de partilha do processo 2011.06.1.014781-0, fazendo a devida prova, se o caso. Prazo de quinze dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que os herdeiros são pessoas simples e de poucos recursos, inclusive algumas das herdeiras estão qualificadas como “do lar” e há dois herdeiros qualificados como “incapazes” (id. 97088831). Ademais, o patrimônio do espólio também não é significativo, pois está representado por 50% do “Imóvel residencial localizado na Quadra 17, Conjunto D, Casa 33, Sobradinho/DF, CEP 73.045-174, de matrícula 12.075 junto ao cartório do 7o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal e inscrito na SEFAZ/DF sob o no 15510395, com valor venal de R$ 237.392,49” (id. 97088831, pág. 6), e ainda há notícia de débitos de imposto e bancário contraídos pelo autor da herança, a serem quitados (id. 97088831, pág. 7). Desse modo os elementos dos autos evidenciam a relevância da fundamentação quanto à hipossuficiência financeira, e a probabilidade de provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o lapso de tempo concedido para recolhimento das custas iniciais. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Não há parte adversa do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 27 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora